Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705773-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA PATRICIA RODRIGUES DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ANA PATRÍCIA RODRIGUES DO CARMO: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 127609079), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 10/07/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 130595518). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 133021305, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 31/08/2022 (ID 134062713), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 138377933). 8. Em 18/10/2022 (ID 140092934), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda, momento em que alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 142477243) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 13. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 14. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC.” O Agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça afastou a determinação de suspensão dos processos pelo Tema 1132. Salienta que, de acordo com a legislação vigente, é válida a notificação entregue no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiros. Conclui pela presença dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Requer a antecipação de tutela recursal “determinando a validade da comprovação da mora e consequentemente deferir a medida liminar de Busca e Apreensão pleiteada a fim de determinar a expedição do competente mandado, haja vista que a notificação foi recebida no endereço do contrato, com fundamento no disposto no artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69 e entendimento jurisprudencial” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 43764005 e 43764006). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre suspensão do processo não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento. A propósito, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: "Por não estar previsto no rol do art. 1.015 do Novo CPC e nem haver qualquer previsão expressa nesse sentido, a decisão interlocutória de suspensão do processo não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se proferida no inventário, cumprimento de sentença, processo de execução e liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do Novo CPC). (Novo código de processo civil comentado, 3a ed., Salvador; JusPodivm, 2018, p. 552)" Note-se que a decisão agravada não indeferiu a tutela de urgência, consignando expressamente que o Recorrente não promoveu a emenda da mora. Se não persiste a suspensão determinada em razão da afetação da matéria ao regime dos recursos repetitivos, basta à Agravante pleitear na origem a continuidade da relação processual. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator